Tribunal: TJBA
Processo: 8051273-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051273-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANE DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação originária, indeferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, autorizando apenas o parcelamento das custas com redução de 90%. A Agravante sustenta a impossibilidade de arcar com qualquer valor sem prejuízo de seu sustento, colacionando documentos que comprovam a ausência de vínculo empregatício e a percepção de auxílio governamental.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão integral do benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa natural, avaliando-se a subsistência da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência em face dos elementos probatórios constantes dos autos.

III. Razões de decidir

3. A presunção de insuficiência de recursos em favor da pessoa natural, estabelecida pelo art. 99, § 3º, do CPC, possui natureza
juris tantum
, podendo ser elidida apenas por elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. No caso, os documentos apresentados, como a Carteira de Trabalho digital sem contratos ativos e o comprovante de recebimento do Programa Bolsa Família, corroboram a alegada hipossuficiência. O indeferimento parcial, sem a indicação de elementos que infirmem tal condição, configura cerceamento do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF).

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir integralmente a gratuidade de justiça. Tese de julgamento: "1. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, exigindo-se elementos concretos nos autos para o seu afastamento. 2. A comprovação de desemprego e a percepção de auxílio assistencial de caráter emergencial/social (Bolsa Família) são elementos suficientes para a concessão integral da benesse, assegurando o amplo acesso à jurisdição."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051273-90.2025.8.05.0000, em que são partes
FABIANE DA SILVA OLIVEIRA e BANCO INTERMEDIUM S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03